Tribunal: TJPA
Processo: 0010588-02.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ACÃRDÃO N.Âº 210.120/2019 (DJ EM 28/11/2019). TODAS AS TESES DA DEFESA FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS, SENDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÃNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE OU OBSCURIDADE NO JULGADO EMBARGADO. PRECEDENTES DO STJ. As teses apresentadas pelo recorrente, ora embargante, foram devidamente analisadas, sendo acolhida parcialmente no acÃ3rdÃ£o atacado, nÃ£o restando evidenciado omissÃ£o na referida decisÃ£o. AusÃªncia dos pressupostos do art. 619 do CPP.EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDO E REJEITADO, ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaraÃ§Ã£o e, no mÃ©rito, rejeitÃ¡-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos vinte e sete dias do mÃªs de abril de 2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/Pa, 27 de abril de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00105880220198140401
COMARCA DE ORIGEM:1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
EMBARGANTE: CASSIO BARROS SAMPAIO
DEFENSORIA PÚBLICA: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.120/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO N.º 210.120/2019 (DJ EM 28/11/2019). TODAS AS TESES DA DEFESA FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS, SENDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE OU OBSCURIDADE NO JULGADO EMBARGADO. PRECEDENTES DO STJ.
As teses apresentadas pelo recorrente, ora embargante, foram devidamente analisadas, sendo acolhida parcialmente no acórdão atacado, não restando evidenciado omissão na referida decisão. Ausência dos pressupostos do
art. 619 do CPP
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO,
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/Pa, 27 de abril de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00105880220198140401
COMARCA DE ORIGEM:1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
EMBARGANTE: CASSIO BARROS SAMPAIO
DEFENSORIA PÚBLICA: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.120/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CASSIO BARROS SAMPAIO
, em face do V. Acórdão n.º
210.120/2019
, publicado no Diário de Justiça de 28/11/2019, em face de Sentença penal condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de
Apelação Penal
interposto e concedeu parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa.

Em
razões de embargos de declaração
(fls. 97-99) alega o embargante que o Acórdão proferido por este E.TJE-PA, foi omisso, uma vez que violou a Súmula 444 do STJ, quando aplicou a pena base acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente os antecedentes, em razão do requerente apresentar em sua certidão, processo judicial com sentença condenatória, sem trânsito em julgado, o que viola o art. 59 do Código Penal.

Nesta Superior Instância

(fls. 102-103v)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos, porém, no mérito, pugna-se por sua REJEIÇÃO, nos termos acima expostos.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua
análise.

Requereu o embargante a reforma do
V. Acórdão
objetivando o saneamento de alegada omissão, afirmando que o acórdão nº 210/2019 violou o disposto na Súmula 444 do STJ.

Adianto que não advém razão ao embargante, pois, nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios constituem
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Assim estabelece o
artigo 619 do Código de Processo Penal,
verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, a toda evidência, não estão presentes os requisitos do
artigo 619 do CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, uma vez que o referido Acórdão avaliou e analisou as teses sustentadas pela defesa, não havendo que se falar em omissão, já que todas as questões suscitadas pelo então recorrente, ora embargante, foram analisadas e devidamente respondidas no Acórdão atacado, não havendo a alegada omissão em nenhum ponto do mesmo.

Analisando com a devida atenção do Recurso Apelação Criminal interposto pela defesa do embargante, pode-se inferir que foi ventilada em suas razões recursais a atipicidade do fato, ausência de provas do dolo na conduta do réu, o redimensionamento da pena aplicada e isenção das custas processuais.

Da detida análise do Acórdão nº
210.120/2019
, vislumbra-se que ele discorreu, à exaustão, os argumentos trazidos pela defesa, contrariando a versão apresentada pelo acusado, ora embargante, acolhendo parcialmente as razões de apelação, para manter a condenação do apelante e redimensionando as penas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa quanto ao crime tipificado no art. 180, do CPB e 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, quanto ao crime tipificado no art. 311, do CPB .

Ao julgar o recurso de apelação, este colegiado proferiu o aresto que restou assim ementado:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS. 180 E 311, DO CÓDIGO PENAL).
1. DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROVIMENTO
. Materialidade e autoria restaram provadas pelo auto de apreensão (fl. 24 do IPL) e pelo Laudo Pericial de Chassi e Agregados de veículo (fl. 07) bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do acusado.
2. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA TESE COLHIDA PARCIAMENTE
.
APLICAÇÃO DA PENA BASE MÍNIMO LEGAL

- IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que o magistrado de 1º grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e personalidade) sem justificação idônea, razão pela qual considero elas neutras. Entretanto, entendo persistir a majoração negativa em relação aos antecedentes, certidão fl. 19, com condenação do réu sem trânsito em julgado. Logo, rejeito o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo legal.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA 1ª FASE
: Fixação da pena base aos crimes em Art. 180 do CPB - 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e no ART. 311 do CPB - 3 anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (dez) dias-multa.
2ª FASE
: Inexistência de causas atenuante, existindo a agravante da reincidência, razão pela qual aumento em 1 (um) ano 10 (dez) dias, para cada crime.
3ª FASE
: Inexistindo causa de aumento ou diminuição, mantenho a pena final em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa quanto o crime tipificado no art. 180, do CP e 4(quatro) anos e 6(seis) meses de reclusão e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa quanto o crime art. 311 do CPB.
3. DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROCEDENTE
. De acordo com a instrução criminal, observa-se através do conjunto probatório carreado aos autos que o apelante praticou o crime de receptação, tipificado no art. 180 e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ART. 311 do CPB, com desígnios autônomos, consumando os delitos, inexistindo qualquer motivo para reforma da sentença discorrida.
4. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. TESE REJEITADA.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Diante da presente decisão, basta uma simples análise do Acórdão embargado para se observar que todas as teses do embargante foram devidamente analisadas por esta 1ª Turma de Direito Penal a quando do julgamento do recurso de apelação penal, já que restou devidamente comprovado o delito narrado na inicial pelas provas produzidas em contraditório, sendo, pois, improcedente a alegação de insuficiência de provas, sendo redimensionada a pena base aplicada, assim como devidamente analisada o pedido de isenção de custas, não havendo, portanto, que se falar em omissão no julgado.

Observa-se, no que concerne às provas produzidas, que a decisão devidamente atacou os pontos suscitados no recurso, tendo esta julgadora fundamentadamente refutado as teses suscitadas pelo então recorrente, da absolvição do acusado por ausência de dolo e atipicidade de conduta, pois, observou que suas alegações mostraram-se meramente protelatória, pois, desnecessária tal apresentação diante das vastas provas já colacionadas aos autos e que se mostravam suficientes à formação de seu convencimento e do magistrado, como destinatário das provas.

Não advindo, portanto, razão ao embargante.

Ressalto que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa manifestação acerca das razões de decidir, fazendo menção aos motivos de convencimento desta julgadora que, convencida da regularidade da decisão proferida pelo Juízo monocrático que, convencido da regularidade da instrução processual e da inexistência de
in dubio pro reo
, pois, como restou demonstrado, o então recorrente CASSIO BARROS SAMPAIO foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 180 e 311, todos do Código Penal.

Denoto que nas razões do embargo, o embargante limita-se a discorrer novamente sobre as questões trazidas no recurso de Apelação outrora interposto, entretanto, efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar do cabimento da oposição destes aclaratórios.

Assim, entendo que o embargante visa é reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada, haja vista que as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, inexistindo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativo o improvimento destes, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO HABEAS CORPUS.
OMISSAO. INEXISTENCIA. PRETENSAO DE REDISCUSSAO DA MATERIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.
1.

Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado encontra-se suficientemente fundamentado (...). 2.
In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI , DJe de 1º/2/2012.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM RECURSO DE RÍGIDOS CONTORNOS PROCESSUAIS, CONSOANTE DISCIPLINAMENTO IMERSO NO ARTIGO 535 DO CPC, EXIGINDO-SE, PARA SEU ACOLHIMENTO, QUE ESTEJAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CABIMENTO.
- ¿
INOCORRENTES AS HIPÓTESES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR O INCONFORMISMO, CUJO REAL INTENTO É A OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
¿.
(STJ - EmDc no AgRg no REsp n.º 699.244, Data de Publicação: 03/10/2005).
¿
NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA¿.

(STJ - EDcl no REsp n.º 327.875/DF).

Esse também é o entendimento de nossa Egrégia Corte,
verbis
:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157,2º, INCISOS I E II DO CPB OMISSAO OBSCURIDADE CONTRARIEDADE INOCORRENCIA PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Observa-se do julgamento do acórdão recorrido que não existe obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão
, uma vez que, a dosimetria de pena restou devidamente analisada e fundamentada, sobretudo a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, em 2/5, uma vez que o magistrado considerou o emprego de armas e o concurso de agentes na prática do crime, que segundo o juízo, demonstram uma maior temibilidade do acusado, agravando a reprovação de sua conduta, portanto, exasperação fundamentada. 2. Deste modo, não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão devidamente fundamentada no acórdão ora impugnado com os fatos concretos do presente caso. 3.
Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP
. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04516557-29, 131.937, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-03, Publicado em 2014-04-11)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. O embargante alega contradição no Acordão uma vez que a Relatora teria narrado perante a Sessão de Direito Penal, a pena de forma incorreta. Analisando a mídia juntada pela defesa aos autos, referente à Sessão de Julgamento verifiquei que o voto foi lido na integra e de forma correta, sendo a pena do embargante Enos Abreu Perdigão mantida em 02 anos de reclusão e 01 ano e 04 meses de detenção, nos termos na sentença para crimes do artigo 306 do Código de Trânsito e artigos 331 e 332 do Código Penal.
Convém ressaltar, de acordo com a mídia juntada pelo próprio apelante, a suposta contradição apontada refere-se apenas a um questionamento do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, para fins de anotação correta do resultado do julgamento, eis que se tratava de dois apelantes com penas diferentes, configurando-se, pois, um equívoco simplório, que não gerou qualquer contradição no referido julgado. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (Embargos de Declaração nº 01583800620158140043, Relatora Maria Edwiges de Miranda Lobato, datado 11/02/2020)

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso
sub examine
pelas razões acima delineadas.

Nesse sentido, confiram-se, a guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte,

verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO
.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento
.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Os embargos de declaração destinam-se , precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.

(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SEREM SUPERADAS -
QUESTÕES APOSTAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO SATISFATORIAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
619
DO
CPP
- PREQUISTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS
. (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1397932-9/01 - Campina Grande do Sul - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - - J. 15.10.2015)

Afirmo ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte aresto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. -
Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
- Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. -
Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados
. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157,2º, INCISOS I E II DO CPB OMISSAO OBSCURIDADE CONTRARIEDADE INOCORRENCIA PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Observa-se do julgamento do acórdão recorrido que não existe obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
, uma vez que, a dosimetria de pena restou devidamente analisada e fundamentada, sobretudo a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, em 2/5, uma vez que o magistrado considerou o emprego de armas e o concurso de agentes na prática do crime, que segundo o juízo, demonstram uma maior temibilidade do acusado, agravando a reprovação de sua conduta, portanto, exasperação fundamentada. 2.
Deste modo, não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão devidamente fundamentada no acórdão ora impugnado
com os fatos concretos do presente caso. 3.
Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP
. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04516557-29, 131.937, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-03, Publicado em 2014-04-11)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO DECLARADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.
2. Certamente, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, sua declaração, quando devidamente operado transcurso do lapso prescricional, revela-se imperativa, o que, diferentemente do arguido pela defesa, não se assemelha ao caso dos autos.
3. Muito embora o recebimento da denúncia seja causa interruptiva do transcurso prescricional - segundo inciso I, do art. 117, do CPB -, o recebimento da peça proemial a ser considerado, in casu, é aquele datado de 27/08/2014, proferido pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA. O recebimento anterior da denúncia, datado de 06/08/2013, não há de ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição, posto que emanado de Juízo absolutamente incompetente, em razão da matéria. Precedentes.
4. Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia, datado de 27/08/2014 (fls. 47), e a prolação da sentença, datada de 19/02/2018 (fls. 113), não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Lapso, tampouco, observado entre a sentença e a publicação do acórdão (30/05/2019), ou entre este e a data atual.
5. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime. (Embargos nº 0014257-73.2013.8.14.0401, Relatora Vânia Lúcia Silveira, datado em 28/01/2020

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta julgadora, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação Criminal, concluindo pelo seu parcial provimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito os Embargos

de Declaração
.

É como voto.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora